Tribunal: TJSP
Processo: 2129031-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro de vulnerável
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2129031-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante RAFAEL
GOMES DOS SANTOS e Paciente ANTONIO APARECIDO MARCELINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129031-44.2020.8.26.0000 -Voto no 13261
2
Habeas Corpus no 2129031-44.2020.8.26.0000
Impetrante: Rafael Gomes dos Santos
Paciente: Antônio Aparecido Marcelino
Comarca: Sorocaba
Voto no 13261
Habeas corpus. Benefícios na execução da pena. Pandemia
COVID-19. Constrangimento ilegal não demonstrado Prisão
mantida. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo
advogado Rafael Gomes dos Santos, em favor de Antônio Aparecido
Marcelino, sob a alegação de que a paciente estaria sofrendo constrangimento
ilegal por parte da MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ
Sorocaba/SP, que indeferiu seu pedido de domiciliar.
Assevera a impetrante que a paciente, condenado pela prática
de crime contra a liberdade sexual, requereu tal benefício, diante o surto de
COVID-19, todavia, seu pedido fora indeferido pela autoridade coatora sem
qualquer justificativa idônea. Assevera que sua saúde encontra-se em risco
em razão das condições precárias do cárcere e confinamento conjunto, por ser
portador de HAS (Hipertensão Arterial), Cardiopata (Arritmia Cardíaca),
Episgastralgia e Pirose (dor e queimação de Estômago), Ginecomastia
bilateral (aumento exagerado de glândula mamária), sendo acompanhado pela
Equipe de Saúde da Unidade e a nível ambulatorial no Ame de Sorocaba com
Cardiologista e irá em consulta para avaliação de cirurgia plástica. Em
10/04/2020 apresentou tosse + falta de ar e permaneceu na Enfermaria em
observação; com piora do quadro foi encaminhado para unidade de
emergência de referência no dia 18/04/2020, permanecendo internado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129031-44.2020.8.26.0000 -Voto no 13261
3
Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba até o dia 23/04/2020 quando recebeu
alta devido uma Pneumonia não especifica.
Diante de todo o exposto, requer a concessão da liminar para
reconhecer seu direito à prisão domiciliar, e, ao final, postula que seja
concedida a ordem de Habeas Corpus, com a confirmação da liminar.
O pedido de liminar foi indeferido pelo despacho de fls.
223/225. Em seguida, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não
conhecimento da impetração ou denegação da ordem (fls. 99/70).
É o relatório.
O paciente cumpre pena definitiva e requereu benefícios na
execução da pena, diante da pandemia do COVID-19, porém, seu pedido fora
indeferido pelo Juízo, ao argumento de que o sentenciado cumpre pena pela
prática de crime grave, hediondo, cometido mediante violência ou grave
ameaça presumidos.
Além disso, observa-se que o paciente não preenche o
requisito objetivo para fins benefícios em execução, seja prisão domiciliar ou
regime aberto. Consigne-se que ele tem ainda que cumprir 11 anos, 2 meses e
13 dias de reclusão e se encontra no regime fechado (fls. 133), o que impede,
objetivamente, receber o benefício da prisão domiciliar.
Ademais, não existe previsão legal para a progressão direta ao
regime aberto sem o cumprimento dos requisitos legais. Como é notório, os
fatos noticiados não se enquadram no permissivo legal do artigo 117 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129031-44.2020.8.26.0000 -Voto no 13261
4
no 7.210/84, eis que este dispositivo se refere ao beneficiário que esteja em
regime aberto, que não é o caso do sentenciado. No caso dos autos, o
sentenciado não preenche nem o requisito do regime prisional, muito menos
as condições pessoais previstas no artigo 117 da LEP.
No que concerne à saúde do paciente, não restou demonstrado
pela defesa comprovação inequívoca e recente de que o estabelecimento
prisional está impossibilitado de oferecer o tratamento necessário ao
segregado. E mais, cumpre ressaltar que a assistência à saúde será prestada
pela Direção do Estabelecimento Prisional, que poderá ser oferecida dentro
da unidade ou pelo Sistema Público de Saúde.
Importante registrar que lamentavelmente, a população
mundial está passando por um momento de aflição, temerosa com as
consequências da expansão das infecções pelo coronavirus, causador da
doença chamada COVID-19.
As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm
adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento domiciliar
dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma
desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente,
muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a
falecer.
Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa Defesa,
temerosa com a situação do paciente preso. Todavia, em que pese o louvável
esforço envidado pelos defensores, a pretensão não merece acolhida.
A Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129031-44.2020.8.26.0000 -Voto no 13261
5
não tem atribuição jurisdicional de impor comando decisório.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de
saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti: "...a
crise do novocoronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade
contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal."(STJ HC no 567.408/RJ).
Em recente artigo, assinado pelo Ministro Luiz Fux, publicado
no jornal O Estado de S.Paulo, em 10 de abril de 2020, o ilustre Magistrado
sustentou que: “Afinal, a liberdade do custodiado não pode custar mais à
sociedade do que a sua manutenção no cárcere. Essa também tem sido a
preocupação
de
países
que
adotaram
recomendações
humanitárias
semelhantes, tais como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Polônia e a
Itália. É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal perversa e de
danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o 62/2020 não pode levar
à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da
recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129031-44.2020.8.26.0000 -Voto no 13261
6
liberação excepcional do preso. Destaco pelo menos três critérios: 1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do
preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora
do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social
ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento
dos presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos de contaminação
nos presídios, fator que decerto demandaria providências excepcionais, mas
localizadas, dos poderes públicos.
In casu, não há comprovação de que, dentro do
estabelecimento prisional, não terá o paciente atendimento e proteção
adequados para sua moléstia, sabido que doença não é motivo de soltura
quando cabível ao Estado o dever de cuidado e saúde ao preso.
Também não se provou que atualmente há risco concreto, no
presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em
geral, que estão em meio livre, de contrair o já referido maldito vírus.
Anote-se que a Secretaria de Administração Penitenciária
SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas
unidades prisionais do Estado, tais como a proibição de ingresso de visitantes
aos detentos.
Nestas circunstâncias, está devidamente justificada a custódia
do paciente, não se vislumbrando nenhum constrangimento ilegal a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129031-44.2020.8.26.0000 -Voto no 13261
7
sanado por meio do habeas corpus.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
MARCOS CORREA
RELATOR